Tribunal: TJBA
Processo: 8109181-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109181-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA VITORIA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA VITORIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GERALDO LUIZ SILVA DE SOUZA

APELADO: VITOR CLESSIO RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE ANTIGA. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR ESCRITURA REGISTRADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO REGISTRO. POSSE INJUSTA. NULIDADE DO TÍTULO. DISCUSSÃO ALHEIA À VIA PETITÓRIA. LUCROS CESSANTES. ENCARGOS DE IPTU, CONDOMÍNIO E CONSUMO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Imissão na Posse ajuizada por adquirente de imóvel com base em escritura pública registrada, visando reaver a posse de bem ocupado pelos Apelantes.

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA julgou procedente o pedido, com imissão do autor na posse e condenação dos réus ao pagamento de alugueis proporcionais ao período da ocupação injusta, além de IPTU, condomínio e encargos de consumo.

Apelação interposta pelos réus, com alegações de posse antiga, pendência de julgamento em Ação de Usucapião na Justiça Federal, e suposta nulidade no título de aquisição do Apelado, requerendo a anulação da sentença e o cancelamento da imissão de posse.

Ausência de contrarrazões por parte do Apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelos Apelantes configura-se como legítima à luz da longa duração e da existência de Ação de Usucapião ainda não transitada em julgado; (ii) saber se a alegada nulidade do título de propriedade do Apelado impediria o reconhecimento da validade da sua aquisição e o exercício do direito à posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação de imissão na posse se funda no domínio formal comprovado por meio de registro imobiliário, sendo suficiente a apresentação de título translativo devidamente inscrito no cartório competente para sustentar a pretensão petitória, conforme dispõe o artigo 1.245, § 2º, do Código Civil.
7. A propriedade do Apelado foi comprovada por escritura pública registrada na matrícula nº 59737 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, instrumento dotado de presunção de veracidade e oponibilidade contra terceiros.
8. As alegações de nulidade do contrato firmado com a EMGEA e eventuais falhas na representação da empresa pública federal não têm o condão de desconstituir, na via estreita da ação petitória, a eficácia do registro imobiliário. Tais questões devem ser objeto de ação própria, perante o juízo federal competente.
9. A pretensão de inclusão da EMGEA no polo passivo revela-se descabida, diante da natureza da ação de imissão, cujo fundamento é o domínio regularmente registrado, e não a validade da cadeia dominial.
10. A posse dos Apelantes é considerada injusta, pois carecedora de título hábil a opô-la ao direito do proprietário. A Ação de Usucapião ajuizada perante a Justiça Federal foi julgada improcedente, com expressa menção à vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o que afasta a possibilidade de aquisição por usucapião, nos termos da jurisprudência consolidada.
11. O recurso pendente no TRF1 não suspende os efeitos da sentença federal e não confere à posse dos Apelantes qualquer natureza justificável em face do novo titular do domínio.
12. A condenação ao pagamento de lucros cessantes decorre da ocupação indevida do imóvel e visa compensar a privação do uso e do proveito econômico do bem. O marco inicial da indenização foi corretamente fixado a partir da notificação extrajudicial (06/03/2023), momento em que cessou qualquer presunção de boa-fé dos ocupantes.
13. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU, condomínio e contas de consumo durante o período de ocupação decorre da efetiva fruição do bem pelos Apelantes, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
14. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por estar em conformidade com o direito positivo e com os precedentes jurisprudenciais.
15. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ilustra hipótese análoga, reconhecendo a legitimidade da imissão na posse em favor de adquirente de boa-fé que comprova a propriedade mediante registro:
“Comprovada a propriedade do imóvel adquirido por terceiros de boa-fé por meio de leilão extrajudicial, impõe-se o deferimento do pedido de imissão na posse formulado pelos adquirentes, segundo autoriza o art. 30 da lei 9.514/97 [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO 52656585320198090051, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A presunção de validade do registro imobiliário confere ao adquirente do domínio o direito à imissão na posse contra ocupante que não detém título hábil a justificar a posse, sendo ineficaz, no âmbito da ação petitória, a alegação de nulidade da aquisição em razão de eventuais vícios na representação do transmitente, cuja discussão compete à via própria e ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.228; art. 1.245, § 2º
Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada

TJ-GO 52656585320198090051, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8109181-73.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelantes MARIA VITORIA DOS SANTOS e LUCIANO DE SOUZA SANTOS e apelado
VITOR CLESSIO RODRIGUES DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .